Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA. SISBAJUD. RENAJUD. ERIDF. POSSIBILIDADE. CENSEC. FERRAMENTA DISPONÍVEL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e CENSEC. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a realização de pesquisa de bens da executada via os referidos sistemas.
2. Na origem, o título extrajudicial executado se refere a cheque do Banco Santander, no valor de R$ 7.500,00, emitido pela agravada diretamente em favor do agravante, que foi protestado em 16/01/2019. 2.1. Diversas diligências realizadas para encontrar bens da agravada restaram infrutíferas, tendo sido realizadas as últimas consultados nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL em 16/8/2019, e pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD em 19/2/2020.
3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, BACENJUD e RENAJUD, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. Esse é o entendimento do STJ: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019).
4. Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se a pesquisa/consulta ao sistema judicial CENSEC, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Recurso provido. Decisão reformada”. (07272916420208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 16/10/2020).
5. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 5.1. Importante esclarecer que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. 5.2. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.